Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728360-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA PACIENTE: IGOR CAVALCANTE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de IGOR CAVALCANTE DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia. Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, do Código Penal, tendo respondido a toda a instrução criminal em liberdade, contribuindo com a elucidação dos fatos sem causar qualquer embaraço ao trâmite processual. Alega estar sofrendo ameaça de coação ao seu direito de locomoção, porquanto, designada a sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 27/10/2022, às 10h30, há a concreta possibilidade de que haja a prolação de um decreto condenatório, cuja pena pode variar de 12 a 30 anos. Assevera que a ameaça se mostra ainda mais cristalina quando os fatos são analisados em conjunto com o artigo 492, §4°, do CPP, o qual prevê que a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Menciona que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo em comento. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, há quase 30 anos, já consolidou o entendimento segundo o qual o direito do acusado de recorrer em liberdade também se aplica aos feitos de competência do Tribunal do Júri. Ressalta, ainda, que, conjugando o artigo 594 do CPP com o princípio constitucional da presunção de inocência, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir, em crimes de competência do júri, que o acusado possui o direito de aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos da esfera ordinária, desde que tenha respondido à instrução processual em liberdade. Salienta que o paciente, primário, portador de bons antecedentes, com residência e emprego fixo, tem o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em liberdade. Afirma não estar presente qualquer das hipóteses do artigo 312 do CPP, discorrendo acerca de cada uma delas. Além da fumaça do bom direito, defende estar caracterizado o periculum in mora ante a proximidade da sessão de julgamento. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, com a consequente expedição de salvo-conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Como cediço, o habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No mesmo sentido, vale conferir julgado da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 621.314/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021, grifo nosso) No caso vertente, a prova pré-constituída carreada aos autos não se mostra capaz de demonstrar, de plano, a alegada ameaça de coação no direito de ir e vir do paciente. Isso porque, compulsando os autos, não se denota qualquer prova efetiva de ameaça de prisão decretada de forma ilegal em desfavor do paciente. Aliás, ao contrário do que defende, a sentença de pronúncia consignou expressamente inexistirem razões para o decreto prisional do paciente. Vale conferir o dispositivo sentencial: PELO EXPOSTO, ADMITO a imputação, para PRONUNCIAR IGOR CAVALCANTE DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, a teor do disposto no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Circunscrição. (grifos no original) A respeito do que dispõe o artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que, a princípio, não há razões concretas para a decretação da prisão do acusado no presente momento, impondo-se o aguardo do trânsito em julgado do feito ou causa superveniente que justifique a custódia. (grifo nosso) Por fim, preclusa esta decisão, intimem-se as partes, independentemente de conclusão, para se manifestarem nos termos e no prazo do art. 422 do Código de Processo Penal. P.R.I. i. Sendo assim, não há ato coator a ser afastado, inexistindo, neste momento, perigo concreto à liberdade do paciente. Ressalte-se, outrossim, que a mera designação da Sessão de Julgamento com a possibilidade de condenação do paciente não caracteriza constrangimento ilegal, mas, apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional. Sobre o tema, veja-se precedente deste egrégio Tribunal: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRERROGATIVA FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SIMPLES RECEIO. ORDEM DENEGADA. I- A representação da autoridade policial acerca da prisão preventiva ou temporária decorre de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais, não havendo que se falar em receio de constrição ou ameaça de liberdade. II- No caso em análise não restou demonstrado nenhum ato que pudesse revelar alguma ilegalidade ou abuso de poder que ameaçasse a liberdade de ir e vir do paciente, e sim apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional. III- O simples receio de que poderá ser requerida a constrição não justifica a expedição de salvo-conduto. IV- Ordem denegada. (Acórdão 1425923, 07132745220228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, não há como acolher o pedido liminar de expedição de salvo-conduto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora